Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000415-17.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINA ANTÔNIA DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária n.o 1012212-53.2021.8.11.0055 movida em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNIA S.A., determinou a emenda da inicial, a fim de juntar a prova da recusa do pagamento da indenização prevista na Apólice, sob pena de inépcia.
De início, pugna a Agravante pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste Instrumental ao argumento de que não dispõe de recursos para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, o benefício deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
A par disso, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Na hipótese, a Agravante juntou a cópia da CTPS e os extratos bancários dando conta de que exerce funções como auxiliar de serviços gerais na empresa “MARFRIG ALIMENTOS S.A.” e percebe remuneração mensal bruta de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), como se denota dos IDs. 116267956 e 116267957.
Sob esta perspectiva, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte, denota-se que o valor das custas são equivalente à importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que significa que exigir da Agravante o custeio de tal despesa poderá acarretar-lhe graves prejuízos.
Posto isso, em observância à documentação juntada, concluo seguramente que a Recorrente se enquadra na condição de hipossuficiente, o que a torna apta à contemplação da gratuidade judiciária.
Desse modo, defiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Recurso.
Uma vez superada tal questão, passo ao recebimento do Instrumental.
Ao compulsar os autos, nota-se que sem qualquer exposição de fundamento prévio, a Recorrente formulou pedido liminar apenas na conclusão da peça recursal, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, a parte Agravante vem, perante Vossa Excelência, com o devido acato, requerer: a) a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de determinar ao Juízo a quo, que receba a inicial manejada, dando prosseguimento a marcha processual independentemente da comprovação da recusa administrativa da seguradora.”
Conforme é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso concreto, a Agravante sequer dedicou tópico na peça recursal para discorrer e justificar a necessidade da tutela antecipada que almeja angariar, se restringindo apenas a inserir pedido genérico na parte final da petição recursal.
Portanto, não demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Agravo de Instrumento no natural efeito.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora